Tribunal: TJDFT
Processo: 0091455-49.2011.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. PENDENTE DE APRECIAÇÃO. DESÍDIA. CREDOR. FALHA DOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou o entendimento de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Constatada a desídia na promoção do andamento dos autos da execução fiscal, extrapolando o limite legal de cinco anos (art. 174 do Código Tributário), a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.

3. A citação do devedor ou a penhora realizada a partir de pedido formulado pelo credor antes do escoamento do prazo prescricional é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, considerado, retroativamente, o marco temporal representado pelo protocolo da petição por meio da qual foi requerida a providência frutífera. (RESP no 1.340.553/RS)

4. Comprovada a culpa exclusiva do Poder Judiciário pela paralisação do feito, por ausência de apreciação do requerimento de citação do executado por meio de edital, pelo Juízo de origem, aplica-se a Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e provido.